Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-71.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ENSINO FUNDAMENTAL. MATRÍCULA EM ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de transferência da recorrente para escola de período integral nas proximidades do local de trabalho de sua representante legal. Alega-se que o exercício do direito à educação da parte autora está prejudicado, com risco de impactar o trabalho da genitora, que não tem com quem deixar a filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de incluir a autora em escola de rede pública de ensino, nas proximidades do trabalho de sua genitora, em período integral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Ensino Fundamental, que é uma das etapas da educação básica, é direito subjetivo público e indisponível deferido à criança e expressamente assegurado pela Constituição Federal (art. 208, I), pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, I) e pela Lei no 9.394/96, tendo por finalidade precípua contribuir para a sua formação básica (art. 32, Lei no 9.394/96).
4. Não há direito subjetivo à vaga em período integral no Ensino Fundamental, e a obrigatoriedade legal para a concessão de vaga em turno integral não se aplica a todos os educandos do ensino fundamental.
5. A autora já está regularmente matriculada em escola próxima à sua residência, e a transferência para escola em período integral no Plano Piloto não é viável, devido à superlotação das turmas, conforme ofício da Unidade Regional de Planejamento Educacional e de Tecnologia na Educação do Plano Piloto.
6. A imposição judicial para matrícula em escola próxima ao trabalho da genitora, em tempo integral, extrapola a capacidade do sistema educacional e não encontra amparo na CF/1988 ou na legislação vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não há direito subjetivo à vaga em período integral no Ensino Fundamental, e a obrigatoriedade legal para a concessão de vaga em turno integral não se aplica a todos os educandos do ensino fundamental.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, inc. I; ECA, art. 54, inc. I. L. 9.394/1996, art. 32, art. 34; L. 13.005/2014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1278064, 07008863420208070018, Rel(a). Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, p. 03.09.2020.